Tribunal: TJPA
Processo: 0820490-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820490-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR NO CURSO DO MANDAMUS. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar e sua substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA nos autos da ação penal n. 0804136-59.2022.8.14.0005, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante em 10/08/2022, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Em razões de direito, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, considerando que o coacto “apresenta histórico de retardo mental grave, debilidade na fala e transtorno mental” com “diagnóstico de esquizofrenia”, pontuando que o estabelecimento penal não tem capacidade de prosseguir no tratamento de saúde do custodiado, ressaindo que foi instaurado incidente de insanidade mental na origem, que ensejou a suspensão do trâmite da ação penal principal. Por fim, pugnaram, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em especial considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 12273970).

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12310847).

A autoridade coatora encaminhou cópia da decisão que revogou a custódia preventiva do coacto e a substituiu por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID n. 12399632).

Em sequência, os impetrantes peticionaram ratificando os termos do
decisum
(ID n. 12407393), oportunidade em que requereram o não conhecimento do
mandamus
diante da perda superveniente do objeto.

Com base na mesma linha intelectiva, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração (ID n. 12425221).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonsesa, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, DJe: 16/08/2016, cf.

https://bit.ly/3XxrH4v
), posicionamento também perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais na hipótese de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar no curso do remédio heroico, a saber:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA -
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA
- EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE - RECURSO PREJUDICADO.

Verificado que o paciente não mais se encontra em prisão preventiva, e ainda, considerando que a impetração do writ tem por objetivo a revogação da prisão, há de se reconhecer a perda do objeto do
habeas corpus
.

(TJMG, HC n. 1.0000.22.245173-4/000, Rel. Desembargador Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, DJe de 07/12/2022, cf.
https://bit.ly/3YPDyMf
, grifos nossos).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA
.

(TJSP,
HC n. 2205840-07.2022.8.26.0000
, Rel. Desembargadora Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 26/10/2022, cf.
https://bit.ly/41dKDYO
, grifos nossos).

Na espécie, conforme informado pela autoridade coatora e pelos impetrantes, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo impetrado e substituída por
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
(ID n. 12399632), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da revogação da prisão preventiva do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA),
28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023